Tribunal: TJDFT
Processo: 0736311-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALTERAÇÃO DE VERDADE DOS FATOS. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI. CENTENAS DE AÇÕES AJUIZADAS PELO MESMO ADVOGADO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS. ADVOCACIA E LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento de multa em razão da litigância de má-fé, no percentual de 9% (nove por cento) do valor da causa. Sustenta o recorrente que não estão presentes os requisitos para configuração da litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Da litigância de má-fé. Nos termos dos incisos I e II do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contrário a texto expresso de lei, assim como aquele que altera a verdade dos fatos. O advogado que patrocina os interesses do autor da presente demanda se tornou conhecido por ajuizar centenas de ações, todas com idênticos fundamentos e, quase a totalidade delas, sem qualquer amparo legal ou regulamentar, muitas vezes inclusive com argumentos que sequer tinham relação com o caso concreto enfrentado por seu cliente. Evidente exemplo de advocacia e litigância predatória. No caso dos autos, houve demanda contra texto expresso de Lei (art. 165-A c/c art. 280, ambos do CTB). Além disso, alterou a verdade dos fatos ao afirmar que o código descrito no auto de infração era “79”, não correspondente à infração tipificada no art. 165-A do CTB. Conforme auto de infração de ID 69492415, o código está corretamente preenchido como 7579, exatamente aquele correspondente à infração tipificada no art. 165-A do CTB. Portanto, não há equívoco a ser reparado na sentença.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
V. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.